Tribunal: TJDFT
Processo: 0723860-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE 2 AGRAVOS DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA, TEMPORAL E CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
1. Uma vez que o recorrente não se insurgiu, a tempo e modo, em relação à incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, tendo inclusive interposto 2 agravos de instrumento impugnando matérias diversas a essa, a questão se encontra acobertada pela preclusão lógica, consumativa e temporal.
2. Ocorrendo preclusão quanto ao tema veiculado no agravo de instrumento, o recurso não pode ser conhecido.
3. Agravo de instrumento não conhecido.